Tribunal: TCU
Processo: 008.182/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2915/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.182/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Jose Vilela Junior (XXX.472.171-XX); Alessandro Alves (XXX.239.940-XX); Anderson Dias de Almeida Proenca (XXX.351.828-XX); Andreia Magalhaes dos Santos (XXX.962.006-XX); Eleana Patta Flain (XXX.472.660-XX); Haroon Ur Rashid (XXX.006.871-XX); Lucas Alexandre de Moura Bocato (XXX.105.141-XX); Ramon Fortunato Gomes (XXX.491.398-XX); Sajjad Hussain (XXX.024.848-XX); Sajjad Ullah (XXX.296.338-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.